Tribunal: TJMT
Processo: 1010721-41.2019.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010721-41.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELENITA ALVES MOREIRA - CPF: 468.777.971-91 (AGRAVANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), RAIANA SABRINA BARBOSA - CPF: 073.869.219-00 (ADVOGADO), CARLOS GUSTAVO CRISTOFARO MARINHO - CPF: 016.276.321-23 (ADVOGADO), VANTER HENRIQUE GONCALVES ANTUNES - CPF: 036.167.231-40 (ADVOGADO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE), ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 065.724.941-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA PARA BAIXA DE GRAVAME – SIMPLES ATRASO NÃO CONFIGURA DANO MORAL – PRECEDENTES DO STJ – MEROS DISSABORES NÃO EXTRAPOLADOS – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO – DECISÃO ESCORREITA –
AGRAVO DESPROVIDO.

“Nos termos da jurisprudência desta Casa, o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, ‘in re ipsa’, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual. Aplicação da Súmula no 568/STJ. [...]”
(STJ, AgInt no REsp 1695912/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020